Tribunal: TJSP
Processo: 1026816-53.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de querela nulitattis insanabilis. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Artigo 330, inciso III, c. c. o artigo 485, inciso I, ambos do CPC/2015. Interposição de apelação pelo autor. Ação ajuizada com a pretensão de obter a declaração de nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes realizados nos autos da ação de despejo que a ré propôs em face do autor (processo

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de querela nulitattis insanabilis. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Artigo 330, inciso III, c. c. o artigo 485, inciso I, ambos do CPC/2015. Interposição de apelação pelo autor. Ação ajuizada com a pretensão de obter a declaração de nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes realizados nos autos da ação de despejo que a ré propôs em face do autor (processo no 1034689-75.2018.8.26.0114). Declaração de nulidade da citação que já havia sido requerida nos próprios autos da ação de despejo, tendo o referido requerimento sido indeferido pelo juiz daquela causa, sem interposição do recurso cabível pelo réu daquela demanda, ora autor. Embora a nulidade de citação seja matéria que, em tese, possa ser impugnada por meio de querela nullitatis insanabilis, no caso concreto, tal impugnação não pode ser feita pela referida via, uma vez que já havia sido anteriormente aduzida nos autos da ação de despejo e, após o seu indeferimento, cabia ao réu daquela demanda, ora autor, interpor o recurso cabível, e não renovar a discussão por meio da propositura desta ação, haja vista a preclusão do direito de utilização de outros mecanismos de impugnação. Carência de interesse processual da parte autora, uma vez que a presente ação não é via adequada e necessária para impugnação da nulidade da citação realizada nos autos da ação de despejo. Indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, eram mesmo medidas imperiosas, consoante inteligência do artigo 330, inciso III, c. c. o artigo 485, inciso I, do CPC/2015. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000972018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1026816-53.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em
que é apelante ANDRE LUIZ BOMBONATTI, é apelada FATIMA
REGINA BOMBONATTI.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026816-53.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto no 18981 - 2/8
Apelação Cível no 1026816-53.2020.8.26.0114
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Andre Luiz Bombonatti
Apelado: Fatima Regina Bombonatti
Comarca: Campinas
Juiz: Fabrício Reali Zia
Voto no 18981
LOCAÇÃO. Ação de querela nulitattis insanabilis.
Extinção do processo, sem resolução do mérito. Artigo 330,
inciso III, c. c. o artigo 485, inciso I, ambos do CPC/2015.
Interposição de apelação pelo autor. Ação ajuizada com a
pretensão de obter a declaração de nulidade da citação e
dos atos processuais subsequentes realizados nos autos da
ação de despejo que a ré propôs em face do autor (processo
no 1034689-75.2018.8.26.0114). Declaração de nulidade da
citação que já havia sido requerida nos próprios autos da
ação de despejo, tendo o referido requerimento sido
indeferido pelo juiz daquela causa, sem interposição do
recurso cabível pelo réu daquela demanda, ora autor.
Embora a nulidade de citação seja matéria que, em tese,
possa ser impugnada por meio de querela nullitatis
insanabilis, no caso concreto, tal impugnação não pode ser
feita pela referida via, uma vez que já havia sido
anteriormente aduzida nos autos da ação de despejo e, após
o seu indeferimento, cabia ao réu daquela demanda, ora
autor, interpor o recurso cabível, e não renovar a discussão
por meio da propositura desta ação, haja vista a preclusão
do direito de utilização de outros mecanismos de
impugnação. Carência de interesse processual da parte
autora, uma vez que a presente ação não é via adequada e
necessária para impugnação da nulidade da citação
realizada nos autos da ação de despejo. Indeferimento da
petição inicial e a consequente extinção do processo, sem
resolução do mérito, eram mesmo medidas imperiosas,
consoante inteligência do artigo 330, inciso III, c. c. o
artigo 485, inciso I, do CPC/2015. Manutenção da r.
sentença. Apelação não provida.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r.
sentença de fls. 158/159, que indeferiu a petição inicial, nos termos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026816-53.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto no 18981 - 3/8
do artigo 330, inciso III, do CPC/2015 e, por consequência, julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, inciso I, do CPC/2015.
Irresignado, o autor interpôs apelação, sustentando,
em síntese, que: a ré propôs ação de despejo c. c. cobrança de
aluguéis contra a sua pessoa, o que originou o processo no
1034689-75.2018.8.26.0114; as tentativas de citação que foram
realizadas no seu endereço na cidade de Campinas - SP foram
infrutíferas, uma vez que, durante o referido período, encontrava-se
trabalhando como motorista de aplicativo na cidade de São Paulo -
SP e passando as horas vagas na casa de sua namorada na cidade
de Jundiaí-SP; após as tentativas frustradas de citação, a ré
requereu naqueles autos a realização de pesquisa BACENJUD, a fim
de encontrar possíveis endereços do citando, tendo sido encontrado
um endereço de um apartamento no qual residiu na cidade de
Londrina - PR há mais de oito anos; a carta citatória foi
equivocadamente recebida pela portaria daquele edifício, em razão de
confusão com o nome de outro morador, mas, ainda assim, o juiz da
ação de despejo considerou válida a citação realizada naqueles
autos, o que implicou o transcurso do prazo para apresentação de
contestação e a procedência daquela demanda, em razão da
aplicação dos efeitos da revelia; somente tomou conhecimento da
referida ação de despejo quando retornou para sua residência na
cidade de Campinas-SP e foi informado por vizinhos que estava
sendo procurado pela justiça há algum tempo; peticionou nos autos
daquela ação de despejo, pugnando pelo reconhecimento da
nulidade da citação, sob a alegação de que não morava no endereço
para o qual foi encaminhada a carta citatória há mais de oito anos,
mas o juiz da ação de despejo ratificou o entendimento de que a
citação realizada naqueles autos foi válida e, na sequência, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026816-53.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto no 18981 - 4/8
sentença proferida naqueles autos transitou em julgado; jamais teve
ciência da ação de despejo, tampouco teve a oportunidade de se
defender; tanto que o próprio porteiro e o síndico do condomínio
reconhecem que carta citatória foi recebida de forma equivocada e
que não lhe comunicaram do recebimento da referida
correspondência; é patente a inexistência de citação válida, mas,
mesmo assim, o juiz de primeiro grau erroneamente extinguiu a
presente ação de querela nullitatis insanabilis; a alegação de
inexistência de citação válida não é alcançada pela preclusão ou pela
coisa julgada; a inexistência de citação válida implica nulidade
absoluta, oponível em qualquer tempo ou grau de jurisdição,
inclusive de oficio pelo juiz; deve ser concedida tutela de urgência,
para suspender o prosseguimento do cumprimento da sentença da
ação de despejo (processo no 0009512-58.2020.8.26.0114), uma vez
que executa sentença nula, que foi proferida em processo no qual
não houve citação válida; a sentença deve ser reformada, para
determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja
processada e julgada a presente ação de querela nulitatis insanabilis
(fls. 161/174).
Apelação tempestiva e preparada (fls. 175/176).
A ré não apresentou contrarrazões (fls. 187).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 191/192).
É o relatório.
Primeiramente,
rejeita-se
o
requerimento
de
redistribuição do recurso, pois esta E. 26a Câmara de Direito
Privado, sob a minha relatoria, foi o primeiro órgão fracionário deste
E. Tribunal de Justiça a conhecer da causa, quando do julgamento
do agravo de instrumento no 2078161-92.2020.8.26.0000, razão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026816-53.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto no 18981 - 5/8
pela qual tem competência preventa para julgamento dos feitos
conexos, conforme o artigo 105 do RITJSP (fls. 191/192).
Superada tal questão, passa-se à análise da pretensão
de afastamento da extinção do processo.
Depreende-se dos autos que a presente ação foi
ajuizada com a pretensão de obter a declaração de nulidade da
citação e dos atos processuais subsequentes realizados nos autos da
ação de despejo que a ré propôs em face do autor (processo no
1034689-75.2018.8.26.0114).
Pois, em linhas gerais, o autor alega que a sua citação
nos autos da ação de despejo foi inválida, já que a carta citatória
teria sido encaminhada para endereço no qual não residia havia
mais de oito anos e equivocadamente recebida por terceiro que não
tinha poderes para tanto.
Sucede que a declaração de nulidade da citação já
havia sido requerida nos próprios autos da ação de despejo, tendo o
referido requerimento sido indeferido pelo juiz daquela causa, sem
interposição do recurso cabível pelo réu daquela demanda, ora
autor.
Nota-se que o requerimento de declaração de nulidade
da citação foi formulado nos autos da ação de despejo por meio de
petição protocolada no dia 14.02.2020, e o seu indeferimento se deu
por meio de decisão proferida naqueles autos no dia 03.04.2020 (fls.
154/157 e 172 do processo no 1034689-75.2018.8.26.0114). Já a
presente ação foi ajuizada apenas no dia 06.08.2020.
Posto isso, destaca-se que, embora a nulidade de
citação seja matéria que, em tese, possa ser impugnada por meio de
querela nullitatis insanabilis, no caso concreto, tal impugnação não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026816-53.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto no 18981 - 6/8
pode ser feita pela referida via, uma vez que já havia sido
anteriormente aduzida nos autos da ação de despejo e, após o seu
indeferimento, cabia ao réu daquela demanda, ora autor, interpor o
recurso cabível, e não renovar a discussão por meio da propositura
desta ação, haja vista a preclusão do direito de utilização de outros
mecanismos de impugnação.
Logo, nota-se a carência de interesse processual da
parte autora, uma vez que a presente ação não é via adequada e
necessária para impugnação da nulidade da citação realizada nos
autos da ação de despejo.
Assim, o indeferimento da petição inicial e a
consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta
de
interesse
processual,
eram
mesmo
medidas
imperiosas,
consoante inteligência do artigo 330, inciso III, c. c. o artigo 485,
inciso I, do CPC/2015.
Nesse
sentido,
mencionam-se
os
seguintes
precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE ATOS PROCESSUAIS. Alegação de vício na citação
nos autos da ação de despejo cumulada com
cobrança. Citação por edital. Revelia da ré. Sentença
de procedência. Início da fase de cumprimento de
sentença. Arguição de impugnação ao cumprimento
de sentença nos autos da ação de despejo e
ajuizamento de ação declaratória de nulidade de todos
os atos posteriores à citação. Falta de interesse
processual verificado. Citação constitui pressuposto
processual de eficácia do processo em relação à ré.
Vício ou falta de citação pode ser alegado por meio de
impugnação ao cumprimento de sentença, objeção de
préexecutividade ou propositura de querela nullitatis.
Todavia, feita a impugnação ao cumprimento de
sentença nos autos do processo em que se busca a
nulidade dos atos, opera-se a preclusão do direito de
utilização
dos
demais
mecanismos.
SENTENÇA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026816-53.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto no 18981 - 7/8
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação no 1005790- 93.2015.8.26.0010
25a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo Relator Azuma Nishi j. 18.05.2017)
Processual.
Querela
nullitatis
insanabilis.
Meio
impugnativo extremo que, não obstante persista no
sistema processual brasileiro como alternativa à ação
rescisória,
reserva-se
a
casos
especialíssimos,
notadamente de falta ou nulidade absoluta da citação,
correndo o processo à revelia do réu. Hipótese todavia
em que os autores, por um lado, questionam a
existência dos pressupostos substanciais para o
acolhimento de pedido de demarcação e divisão de
terras, ferindo portanto matéria de mérito. Por outro
lado,
confundem
com
ausência
de
citação
a
consideração da revelia de seus antecessores no
processo principal, por intempestividade das defesas,
sendo eles todavia regularmente citados. Revelia que
foi ademais exaustivamente discutida pelos referidos
antecessores no próprio processo originário, não se
equiparando portanto a situação de puro e simples
desconhecimento do processo. Alegação de nulidade
da sentença da demanda demarcatória por suposta
falta de citação de litisconsortes passivos necessários
(que não figuram dentre os autores) que foi,
igualmente, repelida em mais de uma oportunidade no
processo originário, inclusive em grau recursal,
gerando preclusão e não podendo assim ser renovada
pelos mesmos interessados como fundamento para
demanda impugnativa autônoma perante o mesmo
Juízo. Inadequação da actio nullitatis efetivamente
caracterizada. Falta de interesse de agir corretamente
proclamada. Conduta de má-fé dos autores, voltada ao
questionamento perpétuo de matérias já suscitadas
por seus antecessores e repelidas há mais e duas
décadas, nos autos da demanda originária, que
configura ato claramente atentatório ao exercício da
jurisdição. Apelação desprovida, com imposição de
sanção.
(Apelação
no
0001439-82.2012.8.26.0533

2a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo Relator Fábio Tabosa j. 28.05.2013)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026816-53.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto no 18981 - 8/8
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
A disposição do §11 do artigo 85 do CPC/2015 não se
aplica ao caso concreto, pois não houve condenação do autor ao
pagamento de verba honorária sucumbencial, uma vez que sequer
houve formação da relação processual mediante citação da parte
contrária.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator